Tribunal: TJMT
Processo: 1003593-26.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003593-26.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELYN SOARES DOS SANTOS - CPF: 120.444.954-65 (RECORRENTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0066-90 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

ÔNIBUS COLETIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA CONSUMIDORA E NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA – FILHOS MENORES DE IDADE FICARAM SEM ACOMPANHAMENTO DURANTE SEU ATENDIMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL À SAUDE DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 146016284), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
os pedidos da inicial para condenar

o

reclamado
ao
pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, e do
dano material no valor de R$ 117,63 (cento e dezessete reais e sessenta e três centavos)
, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ato danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida apenas nessa questão.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
no dia 24/12/2021, a reclamante adquiriu passagens de ônibus para si e seus dois filhos menores de idade,
sendo um de 02 (dois) anos e a outra de 05 (cinco) anos
, conforme certidões de nascimento colacionadas no ids. 146018221/146018222.

Aduz que a viagem se iniciou em 29/12/2021, às 14h00min, na cidade de Maceió/AL, e tinha como destino a cidade de Sinop/MT, no entanto durante o trajeto, no dia 30/12/2021, o ônibus trafegava atrás de uma carreta, que freou, vindo a colidir em sua traseira, depois em uma árvore, e, por fim, tombar na mata ao lado da rodovia.

Assevera que houve culpa do condutor do veículo, uma vez que trafegava muito próximo à carreta, e por falta de atenção, não conseguiu impedir a colisão, e ainda, teve que sair da pista para evitar tragédia maior.

Afirma que, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, foi encaminhada ao Hospital Municipal Antônio Jose de Araújo, no município de Cristópolis, estado da Bahia, constando em sua ficha de atendimento:
“queixa de dor em ombro e trauma de crânio ou coluna cervical
”. Posteriormente, quando atendida pelo médico Dr. Rodrigo (CREMEB 35684), este solicitou avaliação com ortopedista,
suspeitando de fratura ou luxação.

Alega que, durante a estadia no hospital
, que perdurou das 14h00min até às 18h30min, os seus filhos menores de idade ficaram desacompanhados
, tendo em vista que estava passando por atendimento médico.

Ainda, relatou que a reclamada disponibilizou outro ônibus para dar continuidade à viagem, contudo de qualidade inferior, e ainda, despachou as suas bagagens e de seus filhos em outro veículo, as quais chegaram ao destino somente uma semana depois.

Por fim, em razão de seu estado de saúde, sustenta que teve gastos com medicamentos no total de R$ 117,63 (cento e dezessete reais e sessenta e três centavos), conforme id. 146018227, bem como que foi submetida à consulta com ortopedista somente dois meses depois do acidente,
quando foram solicitadas 10 (dez) sessões de fisioterapia, pelas quais aguardava até a data de ajuizamento da ação (id. 146018229).

Em sede de contestação, o reclamado alegou que inexiste dever de indenizar porque o acidente não foi causado por negligência do condutor do ônibus, bem como que prestou a assistência necessária à reclamante.

O MM. Juiz singular julgou procedente o pedido inicial, sob fundamentação que segue:

“(...)
Logo, com base os dispositivos citados acima,
as vítimas têm seus direitos garantidos, como Indenização por danos materiais, danos morais, tratamento de saúde integral independente da extensão das lesões, com tratamento médico adequado, cirúrgico, reparatório e estético. Bem como, o fornecimento de medicamentos e por fim, Indenização pela perda da capacidade motora ou de trabalho

A responsabilidade da empresa de ônibus, conforme estabelece o artigo 37 parágrafo 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado, como no caso das empresas de ônibus que realizam o transporte público, são responsáveis pelos danos que forem causados aos passageiros, independentemente de culpa dos seus condutores ou demais funcionários.

Tais indenizações deverão ser pagas às vítimas, tanto aquelas de natureza material como as morais. Para tais situações, além dos dispositivos acima citados, também é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas demandas judiciais sobre o tema.

Neste sentido em total consonância com as provas dos autos, levando em consideração o artigo 186 e 927 do CC, o caráter educativo, bem como embasados pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o dano moral, baseado no nexo causal comprovando o ato ilícito e o valor da dívida em discussão nos autos,
temos como adequado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Tendo em vista o dano material interposto, condeno ainda a requerida ao pagamento da quantia de R$117,63 (cento e dezessete reais e sessenta e três centavos)
.(...)” (grifei).

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida comporta reparo.

No caso, o
cerne recursal cinge-se
apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Registra-se que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.
No caso, existem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade e a demonstração de transtorno para a reclamante.

Afinal, em decorrência do acidente causado pela reclamada, a parte atura
teve sua integridade física lesionada, sentindo dores em região escapular, havendo a necessidade de ser submetida a 10 (dez) sessões de fisioterapia, as quais não foram fornecidas pela demandada, de modo que até a data de ajuizamento da ação sua saúde ainda padece das consequências do acidente.

Além disso, após o acidente, teve que ser submetida a atendimento médico e foi encaminhada pelo
SAMU ao Hospital Municipal Antônio Jose de Araújo, no município de Cristópolis, estado da Bahia, ou seja, em outra cidade,
tendo seus
dois filhos crianças ficados desacompanhados
das 14h00min até às 18h30min.

Desta feita, as vítimas sofreram risco de vida, enquanto estavam transitando com responsabilidade em uma via pública que deveria ser segura para os transeuntes, motoristas e passageiros. Sendo evidente que essas frustrações e transtornos vão além do mero aborrecimento do cotidiano e devem ser compensados.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do reclamado e o dano experimentado pela reclamante, caracterizado está o dever de indenizar.

Dessa forma, não havendo dúvida quanto à responsabilidade civil, é de se considerar devida a indenização por danos morais, decorrente das lesões físicas causadas no acidente noticiado nos autos, e da ausência de fornecimento das fisioterapias prescritas pelo médico para a parte autora.

Além disso, seus filhos de 02 (dois) e 05 (cinco) anos foram obrigados a permanecerem sozinhos enquanto a autora estava em atendimento médico, em cidade diferente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Diante disso, há que se ressaltar que, no caso, o evento narrado ultrapassa o mero dissabor, sendo suficiente a caracterizar o dano moral indenizável. Neste sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - QUEDA DE PASSAGEIRO - LESÕES LEVES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - FLUÊNCIA - SUSPENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE. As empresas de transporte coletivo urbano, concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito envolvendo o ônibus coletivo da empresa ré no qual ela se encontrava, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação. Conforme determina o art. 18, alínea d, da Lei nº 6.024/74, os juros moratórios devem ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da seguradora. A correção monetária não constitui um plus, servindo apenas para manter constante o poder aquisitivo da moeda, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do devedor.”
(TJ-MG - AC: 10024132714692001 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022) (grifei)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES PROVOCADAS POR MANOBRA IRREGULAR DE ÔNIBUS. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
DANO MORAL DECORRENTE DE LESÕES FÍSICAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I. Considera-se culpado o motorista que, infringindo regras básicas de trânsito, realiza manobra sem sinalização prévia e provoca colisão entre outros dois veículos que trafegavam regularmente pela via. II. Devem ser indenizados os danos materiais efetivamente demonstrados nos autos mediante prova documental idônea. III.
Lesões corporais afetam a integridade física da vítima e por isso caracterizam dano moral passível de compensação pecuniária
. IV. Danos emergentes devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso das despesas realizadas pela vítima. V. O valor da compensação do dano moral deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF. Processo nº 0023089-11.2013.8.07.0007. Relator: James Eduardo Oliveira. Data do Julgamento: 22/08/2018. Publicação: 04/09/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Sendo assim, na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para majorar o montante indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022